Tribunal: TJES
Processo: 0003044-69.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Desacato
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003044-69.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELDON LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESACATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROVA TESTEMUNHAL. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e desacato (art. 331 do CP), à pena de 01 ano de reclusão e 06 meses de detenção, além de multa, em razão de ter sido encontrado na posse de motocicleta produto de furto e por desacatar agente público, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade, subsidiariamente a desclassificação da receptação e aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de desacato; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de desacato, pois, considerada a pena aplicada de 06 meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 anos, lapso temporal superado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, nos termos dos arts. 109, VI, 110, §1º, e 107, IV, do CP.

4. A materialidade do crime de receptação é comprovada por boletins de ocorrência, auto de apreensão e registro de furto do veículo.

5. A autoria é demonstrada por depoimentos policiais prestados em juízo, os quais constituem meio de prova idôneo quando ausente indício de parcialidade.

6. A apreensão do bem em poder do acusado desloca à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O réu não comprova a origem lícita do veículo, limitando-se a alegação genérica de empréstimo por terceiro não identificado adequadamente.

8. As circunstâncias do caso, especialmente a posse de motocicleta sem placa e com restrição de furto, evidenciam o dolo na conduta de receptação.

9. Inexiste fundamento para desclassificação para a modalidade culposa ou aplicação do princípio da insignificância.

10. A dosimetria da pena mostra-se adequada e proporcional, não havendo necessidade de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando decorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do CP entre o recebimento da denúncia e a sentença, considerada a pena aplicada. 2. O depoimento de policiais em juízo constitui prova válida para fundamentar condenação, quando coerente e isento de suspeição. 3. A posse de bem produto de crime impõe à defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a ausência de dolo na conduta. 4. A ausência de explicação plausível sobre a origem do bem e as circunstâncias da apreensão evidenciam o dolo na receptação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 180, caput; 331. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELDON LOPES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, em sede de ação promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, e do art. 331, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

Razões de apelação (ID
18626577
) pugnando pela absolvição do crime de receptação (art. 180 do CP) por insuficiência probatória ou atipicidade; pela absolvição do crime de desacato (art. 331 do CP) por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do art. 180, §3º do CP, e absolvição pelo princípio da insignificância.

Contrarrazões (ID
18626582
) no sentido de manutenção da sentença.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
18990695
) opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELDON LOPES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, em sede de ação promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, e do art. 331, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

Razões de apelação (ID 18626577) pugnando pela absolvição do crime de receptação (art. 180 do CP) por insuficiência probatória ou atipicidade; absolvição do crime de desacato (art. 331 do CP) por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do art. 180, §3º do CP, e absolvição pelo princípio da insignificância.

Conforme consta em denúncia (fls. 02/04), no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 21h29min, em Baixo Quartel, Loteamento José Mario, Zona Rural, Linhares/ES, o então denunciado Weldon Lopes dos Santos, com vontade livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/Titan 150, Placa LRW2J24 e ainda desacatou funcionário público no exercício de sua função.

Primeiramente, cumpre dizer que, em análise dos autos, constatei a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos delitos objetos do presente recurso.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada na sentença. Na hipótese, a pena fixada pelo crime de desacato (art. 331 do CP) foi de 06 (seis) meses de detenção, assim estabelecendo seu prazo prescricional em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do CP.

Os delitos ocorreram em 30 de agosto de 2022, tendo a denúncia sido recebida em 25 de outubro de 2022, e a sentença prolatada em 16 de janeiro de 2026.

Entre a data do recebimento denúncia (25/10/2022) e a prolação da sentença (16/01/2026) passaram-se mais de 03 (três) anos, assim efetivamente ocorrendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, a qual reconheço, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.

Superadas as considerações iniciais, passo à análise do mérito.

A materialidade foi devidamente comprovada por meio do BU 48754866 (fls. 08/11), pelo auto de apreensão 2090.3.04449/2022 (fl. 26), bem como pelo registro do furto da moto encontrada em posse do recorrente (BU 47719317, às fls. 72/74).

A autoria, por sua vez, foi demonstrada por meio da prova testemunhal.

Em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 18626568) foram ouvidos como testemunhas os agentes policiais que participaram da abordagem, os PMES Clovis Eduardo Caliman e Emanuel Lucas Comper. O primeiro lembrou-se de como se deu a abordagem, e a forma que encontraram a moto:

QUE se recorda da ocorrência; QUE estavam em patrulhamento do loteamento [...]; QUE quando entraram já na primeira rua viram que um indivíduo, ao ver a viatura, foi tentar sair; QUE pela ação dele deram voz de abordagem e conseguiram chegar até ele; QUE quando o abordaram lembra que ele não tinha nada; QUE estavam quase que de frente da casa dele; [...] QUE se não se enganava ele estava com um mandado de prisão em aberto e na frente da casa dele tinha uma moto que estava com restrição de furto e roubo; [...] QUE a moto estava parada; QUE levaram a moto ao pátio e o acusado ao DPJ

Já a segunda testemunha não se lembrou da ocorrência, limitando-se a reconhecer sua assinatura em depoimento anterior:

QUE apesar de ter lido a ocorrência não se lembrava bem dos fatos;
QUE se lembrava de uma ocorrência parecida com um ''Alemão''
; [...]
QUE reconhecia a assinatura
. - Emanuel Lucas Comper

Referida assinatura consta em depoimento colhido em sede policial, quando a segunda testemunha soube descrever com clareza da ocorrência e de como encontraram o veículo (fls. 13/14):

[...] QUE os policiais militares encontraram o conduzido na frente de sua residência, e nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal; QUE constataram que contra ele havia um mandado de prisão, e
conseguiram visualizar no quintal do conduzido, que é aberto e não possui nenhum portão, uma motocicleta sem placa
; QUE ao consultarem o CHASSI do veículo, constataram que havia restrição de furto/roubo; QUE o conduzido disse ao declarante que estaria apenas utilizando a motocicleta, mas que não era dele, mas não comprovou o fato; QUE não havia mais ninguém no local [...] - Emanuel Lucas Comper

Ademais, cumpre salientar que no espelho do INFOPEN do apelante (ID 18626555) consta a alcunha de “Alemão”, o que serve para corroborar o relatado pela segunda testemunha.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

O então réu, por sua vez, teve sua revelia decretada - porém, em sede policial, negou a autoria, afirmando que a motocicleta pertencia a um indivíduo de quem conhecia apenas o nome (fls. 17/18):

[...] QUE o interrogado alega que a motocicleta apreendida pertence à um colega dele, de nome RUBINHO, que trabalhava com ele; QUE não sabe mais de nenhuma informação sobre Rubinho; QUE RUBINHO emprestou a moto ao conduzido para que ele fosse comprar um lanche; QUE a moto estava estacionada na frente da casa do conduzido, na rua [...] QUE RUBINHO não havia dito ao conduzido que a moto era pro
duto de furto/roubo, mas sim que era “POKEMON”. uma moto com busca e apreensão pelo banco [...]

Nessas condições, estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/08/2017.

No caso dos autos, o apelante, ao ser encontrado em posse do bem receptado, tão somente alegou desconhecimento da origem ilícita do veículo, em momento nenhum tentando encontrar ou até mesmo identificar o mencionado “RUBINHO”, que supostamente seria o real possuidor da moto furtada.

Desse modo, o contexto da apreensão permite concluir a existência de dolo na conduta do réu, tendo em vista que ele alegou pegar emprestada uma moto, que estava sem placa, de alguém que mal sabia precisar o nome.

Tudo isso considerado, decido pela manutenção da condenação pela prática do delito descrito no
caput
do art. 180 do Código Penal.

Verifico, por fim, que a dosimetria aplicada não carece de reformas.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de desacato (art. 331 do CP), com fulcro no art. 107, IV, do CP, e mantendo a condenação em seus termos originais em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP).

É como voto.